Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718099-97.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado em face de decisão que indeferiu pedido de substituição de bens penhorados, assim como determinou a intimação do executado para depósito de valores, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante sustenta que “o pedido de substituição de penhora visa tornar a execução menos gravosa ao devedor, sem prejudicar o credor, assim, prescreve o art. 847 do CPC, cujo fim é a substituição de bens de difícil venda por outros mais líquidos, garantindo a satisfação do crédito. No caso em tela, o agravante busca a substituição de determinados bens pelo valor da avaliação, mediante depósito em conta judicial. Todavia, a decisão ora combatida acabou por desconsiderar a finalidade do pedido de substituição, ao impor ao agravante o depósito do valor sem a correspondente liberação dos bens penhorados, o que, na prática, viola o próprio instituto da substituição da penhora, previsto no artigo 847 do Código de Processo Civil. Alega que “a substituição da penhora por dinheiro, além de encontrar respaldo legal, não acarreta prejuízo ao agravado, mas, ao contrário, reforça a garantia da execução, tendo em vista que o numerário possui maior liquidez e efetividade para a satisfação do crédito exequendo e é por isso que, inclusive, o artigo 835 do CPC estabelece o dinheiro como prioritário na ordem preferencial de penhora. Ademais, o fato de o valor da execução ainda não estar totalmente garantida não impede a substituição da penhora, especialmente porque a troca dos bens por dinheiro não reduz a garantia já existente, mas apenas altera a sua forma.” Aduz que “a manutenção da decisão implica em evidente onerosidade excessiva ao agravante, em afronta ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC, uma vez que este permanecerá privado dos bens penhorados e, ainda, será compelido a realizar depósito, o que não foi requerido.” Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para “suspender a decisão agravada no que tange à aplicação de multa em caso da não realização do depósito do valor de R$ 10.900,00, bem como a substituição dos bens indicados no pedido de substituição, pelo valor ofertado.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. Ademais, o Juízo de origem ainda não aplicou qualquer multa ao agravante, não estando em curso ou mesmo na iminência de ocorrer qualquer medida de constrição específica a esse título. O efeito devolutivo do presente recurso assegura a revisão da matéria debatida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 6 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora